Tribunal: STF
Processo: ARE 1328033
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), que, à unanimidade, negou provimento à apelação defensiva, nos termos do voto do eminente Relator, o qual foi assim ementado (e-STJ, fl. 160):
    “Apelação Criminal. Apropriação indébita. Pretensão de absolvição com fundamento no art. 386, incisos VI ou VII, do CPP. Pedidos subsidiários de fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de m direitos. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Pleitos subsidiários afastados. Penas e regime mantidos. Recurso improvido.”
    Opostos Embargos de Declaração, que objetivavam sanar supostas omissões e prequestionar as matérias listadas (e-STJ, fls. 168/178), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem, também à unanimidade (e-STJ, fls. 181/185). Foram opostos novos aclaratórios apenas renovando os fundamentos e requerimentos apresentados nos anteriores (e-STJ, fls. 190/201), os quais também foram rejeitados pelo Tribunal estadual, novamente à unanimidade (e-STJ, fls. 211/214). Irresignado, o recorrente opôs outros Embargos de Declaração seguidamente (e-STJ, fls. 223/233), rejeitados à unanimidade por mais uma vez (e-STJ, fls. 240/245). Insistindo na oposição de aclaratórios seguidos, o recorrente interpôs mais um (e-STJ, fls. 251/263), os quais, desta vez, além de terem sido rejeitados, à unanimidade, resultaram em imposição de multa por litigância de má-fé no valor de 5 (cinco) salários mínimos (e-STJ, fls. 271/278).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema e sustenta que o acórdão teria violado o art. 1º, inciso III, o art. 5°, incisos LIV e LV, bem como o art. 93, inciso IX, todos da CF/88 (e-STJ, fls. 344/373).
    Argumenta que o acórdão recorrido teria erroneamente considerado a sua opção pelo silêncio na esfera policial quando “na verdade o réu nunca foi devidamente intimado a comparecer em qualquer delegacia de polícia, desconhecendo totalmente” e que, também de maneira equivocada, teria entendido que o recorrente não apresentou prova suficiente para excluir o crime, existindo, assim, falha na valoração da prova, já que, em verdade, “apresentou vários documentos e testemunhas que corroboraram sua versão, no sentido de que nunca teve vontade deliberada de apropriar-se de valor alheio””
    Acrescenta que a exordial acusatória desatendeu as exigências formais previstas no art. 41 do Código de Processo Penal sendo, portanto, inepta, destacando que “a imputação penal omissa ou deficiente, além de constituir transgressão do dever jurídico que se Impõe ao Estado, qualifica-se como causa de nulidade processual absoluta”.
    Aduz que “mesmo diante da farta prova apresentada pela defesa” o recorrente acabou sendo condenado, o que resulta em “contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, do devido processo legal, a motivação e fundamentação das decisões judiciais, e, como consequência, a contrariedade mais grave, ao princípio da dignidade da pessoa humana, expondo o recorrente a acusações vagas, genéricas, alimentadas pelo estardalhaço da mídia”.
    Discorre, ainda, ter sofrido imensos e irreparáveis prejuízos, na medida em que “foi atingido violentamente na sua honra, imagem e dignidade, quando não foi interrogado no juízo de origem, não foi permitido a comparecer a nenhum ato instrutório do processo - o que já é uma vergonha sem tamanho, permitindo-se que qualquer pessoa intitulada de ‘testemunha’ se apresentasse como conhecedora dos fatos e, levada pelo brilho da mídia e do seu estardalhaço, fizesse declarações apócrifas contra a pessoa do recorrente, tudo isso com a permissividade do Poder Judiciário local.”
    Por fim, após fazer outras considerações totalmente desconexas com o caso concreto, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) sustentando a ausência de demonstração da repercussão geral, notadamente diante da aplicabilidade dos Temas 339/STF e 660/STF, o que induz à negativa de seguimento do apelo. Por outro lado, entendeu ser o caso de se indeferir o processamento do recurso por incidir o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF, dada a ausência de prequestionamento; bem como das Súmulas 279/STF, 283/STF e 284/STF; e porque não haveria violação direta ao texto constitucional, “uma vez que o recorrente pretende rediscutir questões já reguladas em lei federal” No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao defender o acerto do acórdão recorrido, o qual estaria devidamente fundamentado, inexistindo qualquer nulidade ou motivo que ensejasse a absolvição (e-STJ, fls. 385/397).
    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660; e ARE 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação, respectivamente, de afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, e ao art. 93, inciso IX, da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Quanto ao restante, inadmitiu o recurso aos seguintes fundamentos: (a) incide o óbice da Súmula 284/STF porque o apelo “foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029, do Código de Processo Civil”; (b) trata-se de ofensa meramente indireta à CF/88, “porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional”; (c) “não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”; e (d) incide o obstáculo sumular do verbete 279/STF, pois “o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas” (e-STJ, fls. 415/417).
    No Agravo, a parte recorrente consignou que a decisão agravada “não possui qualquer embasamento legal”. Limitou-se a afirmar que teria ficado nítida a existência da repercussão geral na questão debatida e que houve o prequestionamento do art. 5º, inciso LV, e do art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, via Embargos de Declaração. Insiste na tese de que o acórdão recorrido teria violado os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais, devendo ser afastada qualquer responsabilidade penal do agravante no caso em tela. Pugna, ao final, pelo provimento do Agravo para o fim de reformar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 419/428).
    Em suas contrarrazões, o MP/SP alegou a incidência da Súmula 287/STF, pios “o agravante não enfrentou, de forma clara e específica, o fundamento da decisão agravada, inviabilizando o conhecimento do recurso”. Quanto ao mais, ratificou os fundamentos e argumentos de suas anteriores contrarrazões ao apelo extremo, requerendo, ao final, o desprovimento do Agravo (e-STJ, fls. 467/481).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 281/296), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/SP (e-STJ, fls. 398/410), não foi admitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 413/414). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 432/442), o qual, após receber as contrarrazões do MP/SP (e-STJ, fls. 446/466), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 483). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 491/492), advindo Agravo Interno (e-STJ, fls. 495/518), que também não foi conhecido, à unanimidade, pela Quinta Turma do STJ (e-STJ, fls. 708/710). O recorrente então interpôs novo Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 844/871), que teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência do STJ (e-STJ, fls. 992/996). Esta decisão, na ausência de recursos, transitou em julgado em 18 de maio de 2021 (e-STJ, fl. 999).
    O presente feito foi a mim distribuído em 24 5/ 2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 176.008 (eDoc. 7).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, verificou-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou diretamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo, na medida em que se limitou a defender apenas a existência da repercussão geral do tema e o prequestionamento das matérias suscitadas. Assim, nada discorreu acerca da indicada incidência das Súmulas 279/STF, 283/STF e 284/STF, bem como à existência de violação meramente reflexa ao texto constitucional, não demonstrando, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais esses óbices apontados pelo Tribunal de origem deveriam ser afastados.
    Mesmo que assim não fosse, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, relativamente à alegada desobediência ao art. 5º, incisos LIV e LV, e ao art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Ainda que superados esses graves óbices, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao apelo defensivo para manter a sua condenação pelo crime de apropriação indébita majorada com a incidência da causa de diminuição de pena relativa ao arrependimento posterior (art. 168, § 1°, inciso III, c/c art. 16, ambos do Código Penal), mantendo-se, na íntegra, a sentença condenatória, que fixou a pena de 1 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Inviável, também, como muito bem destacado pelo Tribunal a quo, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente